Tribunal: TJBA
Processo: 0500032-37.2016.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500032-37.2016.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ARNALDO CANEDO NASCIMENTO e outros (3)

Advogado(s)
:
CINTIA PARAIZO MARTINS MEIRELES RIBEIRO

APELADO: BRANUNES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
PEDRO GERALDO DO NASCIMENTO, ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA, CARLOS ALBERTO MOURA PINHO, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO INADEQUADO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de A
pelação
n.º
0500032-37.2016.8.05.0271
, tendo como Apelante
ARNALDO CANEDO NASCIMENTO e outros (3)
e Apelado
BRANUNES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA e outros (3)
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
do recurso.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR